Tribunal: TJPA
Processo: 0001617-27.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10340 - Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001617-27.2016.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: SONIA SUELY COSTA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0001617-27.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

PROCURADORA: AMANDA MACAMBIRA ERDOCIA – OAB/PA 26.619

EMBARGADA: SONIA SUELI COSTA MARTINS

ADVOGADOS: GUSTAVO DE SANTANA LIMA – OAB/PA 26.565 e WILTON MARTINS PEIXOTO – OAB/PA 8.289-E

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO HÁ NO ACÓRDÃO QUALQUER OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. O RECONHECIMENTO AO DIREITO DA PARTE AUTORA AO SALDO DO 13º SALÁRIO É QUESTÃO DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO E MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Castanhal, em face de acórdão de minha relatoria, por dita obscuridade em julgado;

Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material;

In casu
, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, uma vez que a sentença se tratava de matéria de reexame necessário e por ser questão de relevante interesse público e de decisão de repercussão geral prolatada por Tribunal Superior deveria ser conhecido o direito da parte autoral de ofício. Não sendo ferido o princípio do
no reformatio in pejus
;

Recurso de apelação CONHECIDO

e IMPROVIDO, mantendo-se os termos do acórdão atacado.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
NEGAR PROVIMENTO
os embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4899584), opostos pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
em face de acórdão (ID 4758932) de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação id 1929436, ementado da seguinte forma:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORTEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS- TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público. O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG). Em sede de reexame necessário, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n°1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional VII – Recurso conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença, a fim de reconhecer o direito da Apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação. VIII- Em sede de reexame necessário, altero a sentença a fim de que sejam deferidos os pedidos relativos ao 13° salário e férias, nos termos da fundamentação.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão guerreado incorre em hipótese de obscuridade por ter agravado a pena da parte que foi a única a recorrer. Dessa forma, requer que seja reformada a decisão.

A embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id 5221130.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Historiando os autos, verifica-se que o embargante alega a possível obscuridade no julgado por ter esse aplicado decisão mais gravosa a parte que foi a única a interpor recurso de apelação.

Não deve prosperar a tese do embargante, uma vez que no julgado não existiu qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Em verdade tenta o embargante se utilizar do recurso de embargos para prolongar ainda mais o andamento processual, o que não é permitido.

Ao suscitar a tese de que a decisão foi mais gravosa à parte se esquece que o caso em apenso se tratava de matéria de reexame necessário e por isso, deveria ser apreciada de ofício por esse Egrégio Tribunal de Justiça. Para além disso, a questão apreciada em reexame estava presente perante os pedidos iniciais da parte embargada e por se tratar de questão de Repercussão Geral apreciada por Tribunal Superior, nesse caso o STF, a apreciação e aplicação da questão se fazia necessária.

Portanto, em que pese somente o, ora embargante ter interposto recurso de apelação a decisão não feriu o princípio do
no reformatio in pejus
, por se tratar de questão de relevante interesse público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
guerreado.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022